Tribunal: TJES
Processo: 0013947-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013947-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON COSSUOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2012/2). PRETENSÃO DE PROMOÇÃO E RETROAÇÃO DE EFEITOS POR ISONOMIA COM BENEFICIÁRIOS DE ACORDO JUDICIAL POSTERIOR. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteavam, por isonomia com beneficiários de acordo judicial firmado em 2019, o ressarcimento de preterição e a promoção retroativa a 3º Sargento em razão de indeferimento de participação no CHS 2012/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a prescrição do fundo de direito, reconhecendo aos autores o direito à promoção e às vantagens decorrentes, com base em acordo judicial firmado em 2019 entre o ente público e terceiros não participantes desta ação, relativamente a ato administrativo de 2012 que lhes negou ingresso no curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento de matrícula em curso de formação militar configura ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que não se renova no tempo e cujo prazo prescricional quinquenal para impugnação se inicia na data da ciência inequívoca do ato lesivo.

4.
O acordo judicial celebrado posteriormente entre o ente público e outros militares não tem o condão de reabrir ou renovar prazo prescricional já consumado, nos termos do art. 506 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas exigem a observância do prazo prescricional, não sendo admitida a extensão automática de benefícios concedidos a terceiros após o decurso do prazo para impugnação do ato originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo que indefere matrícula em curso de formação militar é ato único de efeitos concretos e permanentes, cujo prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da negativa.

2. Acordo judicial celebrado posteriormente entre a Administração e terceiros não reabre nem renova prazo prescricional consumado, não gerando efeitos para não participantes do pacto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, e 506; LC nº 467/2008, art. 36, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.643.559/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 21.5.2025, DJEN 29.5.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.294.734/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.10.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt no RMS 54.495/AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.4.2020, DJe 5.5.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, ACOLHER a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrido em contrarrazões recursais para reconhecer a prescrição do fundo de direito e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, bem como JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ADENILSON COSSUOL, ADRIANA CHRISTINA PIFFER, DILSON BARCELLOS FILHO, DIVANETTE BARBOSA BARCELLOS, JOSE INOCH, JUNEIMAR ATAIDE SILVA, NASSER SALMAN GRHIAZI e ROBSON TEIXEIRA DA SILVA
interpuseram apelação diante da r. sentença de fls. 680/685v, integrada pela decisão de fls. 701/702, proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária que movem em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 704/718, os apelantes sustentam, em síntese, que: I) fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) “
não cabe ao douto juízo de piso avaliar se os apelantes preenchiam ou não os requisitos da lei ou do Edital do CHS 2012/2, mas se eles ostentavam, à época, as mesma
s
qualidades dos paradigmas aqui apontados e se a apelada está obrigada a igualar os sujeitos
” (fl. 710); III) “
não se quer a extensão dos efeitos
do acordo paradigma, mas que a apelada seja impelida a tratar os apelantes de forma igual aos demais militares paradigma. Porque é direito dos apelantes de não serem discriminados e de não suportarem prejuízos em suas carreiras desde 2012 até o fim de suas vidas, em razão do citado acordo de 2019
” (fl. 711); IV) “
não houve despacho saneador
[...]
Desse modo, infere-se que a sentença incorreu em error in procedendo, devendo ser anulada ou reformada, proferindo-se nova decisão, pois houve violação ao princípio do devido processo legal, o que acarretou julgamento de improcedência da ação, que não analisou corretamente a ação, o pedido inicial e a petição de fls. 662/668
” (fl. 714); V) “
a sentença não se manifestou sobre a questão do venire contra factum proprium, trazido na inicial
” (fl. 715); VI) “
considerando que o acordo de 2019, do processo nº 0021466-23.2-16.8.08.0024 é objeto de ação anulatória nos autos do processo 0010084-91.2020.8.08.0024, considerando que esta demanda tem como substrato aquele acordo, razões há para suspender o presente feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a do CPC
” (fl. 716).

Na inicial, os autores narram que, em 2012, foram impedidos de participar do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2012/2, apesar de já contarem, segundo afirmam, com o tempo mínimo de efetivo serviço exigido para ingresso no certame. Afirmam que tal exclusão configurou preterição injusta em suas carreiras, uma vez que militares em situação semelhante à deles obtiveram, posteriormente, o direito de participação por meio de acordo judicial firmado com o Estado do Espírito Santo no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, em 2019. Assim, na exordial, alegam que ostentavam as mesmas condições funcionais e temporais dos beneficiados no referido acordo e que, por isso, devem receber o mesmo tratamento.

Desta feita, ajuizaram a demanda com o objetivo de que o Estado do Espírito Santo lhes aplique, por isonomia, o ressarcimento de preterição previsto no art. 36, III, da LC nº 467/08, para: (i) matricular, no próximo CHS, os autores que ainda são cabos e, se aprovados, promovê-los e retroagir a graduação de 3º Sargento à data da formatura do CHS 2012/2, realinhando suas carreiras; (ii) retroagir a graduação de 3º Sargento, na mesma data, para aqueles que já ocupam tal posto, também com realinhamento; e (iii) pagar todas as diferenças remuneratórias entre o subsídio de cabo e o da graduação obtida, acrescidas de juros e correção monetária.

O ente público recorrido apresentou contestação nos autos em que impugnou a assistência judiciária gratuita pleiteada pelos autores, alegou que a pretensão teria sido fulminada pela prescrição e, no mérito, refutou a pretensão inicial.

A magistrada de primeiro grau rechaçou a preliminar e a prejudicial de mérito, tendo concluído, ao analisar o objeto da causa, pela improcedência da demanda, com base na jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça.

Interposto o recurso ora em exame, o ente público novamente, em contrarrazões recursais, suscitou prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito autoral, ao argumento de que “
em relação a causa de pedir, o autor floreia a petição inicial, contudo, resta claro que busca discutir os requisitos de matrícula e participação em um processo de seleção do ano de 2012, pressupostos legais não implementados pelos interessados, naquela época. Além disso, inexiste causa interruptiva da prescrição, de modo que o fundo de direito dos autores prescreveu antes mesmo da realização do acordo, isto é, em 2017. Pretendem, portanto, a renovação (ilegal) de um prazo de prescrição de um direito já prescrito bem antes, dando efeitos erga omnes a um acordo judicial realizado entre as partes daquele processo, ou seja, estranho aos autores
[...]
entender que suposta lesão do direito dos autores, tal como a decisão recorrida, surgiu com a realização de acordo judicial e não com a exclusão do CHS-2012-2, importará na renovação de um prazo prescrito a cada acordo ou decisão judicial que interessar aos militares. Isto é, nunca terá fim
”.

Com efeito, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o enquadramento funcional, o reenquadramento, a negativa de promoção ou o indeferimento de inscrição em curso de formação configuram atos administrativos de natureza única, cujos efeitos, embora se protraiam no tempo, não caracterizam relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito, a contar da ciência inequívoca do ato lesivo.

Nesse sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles. Precedentes."
(AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) 2. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.643.559/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. CARREIRA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
(EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016). 2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso. 3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: REsp 1.691.244/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2018; REsp 1.517.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/5/2018. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.294.734/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

No caso dos autos, o indeferimento de participação no CHS 2012/2, que é o marco da suposta preterição, ocorreu ainda no ano de 2012. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o qual se esgotou em 2017.

A invocação do acordo judicial firmado em 2019 em processo distinto (autos nº 0021466-23.2016.808.0024), no qual os autores não figuraram como partes, não tem o condão de reabrir ou renovar prazo prescricional já consumado, sob pena de subversão da própria razão de ser do instituto da prescrição, que é a estabilização das relações jurídicas e a segurança jurídica. O art. 506 do CPC é claro ao estabelecer que a coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes, não alcançando terceiros.

A jurisprudência do STJ, inclusive, já se manifestou em caso similar ao dos autos assentando que o ato administrativo que indeferiu a matrícula em curso de formação e impediu a promoção na carreira militar é o marco inicial do prazo, não sendo eventual acordo firmado posteriormente fato apto a inaugurar novo lapso temporal para o exercício da pretensão.
Mutatis mutandis
, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, INVIABILIZANDO A PROMOÇÃO DO IMPETRANTE, EM 2006. LEI ESTADUAL 528/74 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 164/2006. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Pinheiro Zumba, em 16/04/2015, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Acre, sustentando, em síntese, que foi preterido na promoção dentro dos quadros da Polícia Militar, em razão da reclassificação de 15 (quinze) policiais militares, proveniente de acordo extrajudicial realizado em 13/02/2015. III. O Tribunal de origem indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, por reconhecer a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança, ao fundamento de que "a pretensão do agravante/impetrante tem como pressuposto evitar suposta violação ao seu direito em manter a sua antigüidade em relação aos beneficiários do acordo extrajudicial, ao mesmo tempo obter a promoção à graduação decorrente do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual n° 528/74 que lhe daria o direito de participar do curso de formação aberto pela Administração e, consequentemente ser promovido, sob o fundamento de isonomia. Nesse cenário, apoiado no conteúdo decisório monocrático, reafirmo a ocorrência do fenômeno processual da decadência do direito do impetrante.
Na verdade, o ato que negou a promoção na carreira militar ocorreu em 2006, de modo que, o acordo extrajudicial entre o Estado e os militares vitoriosos em outras ações mandamentais, não tem o condão de reabrir o prazo para ajuizamento do remédio constitucional objetivando a participação em curso de formação pretérito e conseqüente promoção dele decorrente, como de fato é a pretensão no caso em questão.
E pacífico que o prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança começa a fluir a partir da data em que o impetrante toma ciência do ato que potencialmente fere seu direito líquido e certo. Assim, o termo 'a quo' para a fluência do prazo decadencial é o ato administrativo que indeferiu a matrícula do agravante/impetrante no curso de formação aberto em 2006, fundamentado na modificação legislativa com o advento da Lei Complementar Estadual n° 164/2004. Assim, a negativa de extensão dos efeitos de acordo extrajudicial realizado com militares vitoriosos em outras ações mandamentais que se insurgiram na data oportuna, não pode ser considerado como termo a quo da contagem para impetração da ação mandamental por não constituir situação jurídica nova quanto ao direito à promoção na carreira militar pelo preenchimentos dos requisitos previstos na Lei Complementar 528/74. Constata-se, portanto, que a via do mandamus não poderia haver sido utilizada no caso em exame, porquanto já ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias reservado para o exercício desse direito, isto porque a negativa de participação do curso de formação e conseqüente promoção na carreira militar ocorreu em 2006, sendo que o mandado de segurança foi ajuizado em 16/04/2015". IV. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'" (STJ, RMS 49.413/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016). V. No caso, à luz dos autos e da leitura da inicial, verifica-se que o ato supostamente ilegal, que configurou a suposta lesão ao direito do impetrante, foi a negativa de sua promoção, em 2006, na medida em que a Polícia Militar do Estado do Acre não permitiu a sua participação no curso de formação aberto em 2006, com fundamento na Lei Complementar Estadual 164/2006, que elevou o interstício mínimo, para fins de promoção, de 10 (dez) para 15 (quinze) anos de efetivo exercício de atividade militar. Assim, foi obstada a participação do impetrante no curso de formação e a consequente obtenção da promoção vindicada, no ano de 2006, sendo esta a data da ciência da hipotética lesão ao seu direito líquido e certo de obter a pleiteada promoção. VI. Assim, considerando que o presente mandamus foi ajuizado apenas em 16/04/2015, ou seja, além do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado do ato administrativo que indeferira sua matrícula no curso de formação e, por conseguinte, impedira sua promoção, resta configurada a decadência do direito à impetração do writ, como assentou o acórdão recorrido. Precedentes do STJ: RMS 53.869/AC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017; AgInt no RMS 57.666/AC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; RMS 57.668/AC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 26/06/2018; RMS 55.664/AC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe de 06/02/2018. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 54.495/AC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 10.09.2020, ou seja, mais de oito anos após o ato administrativo que supostamente violou o direito dos autores, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrido em contrarrazões recursais para reconhecer a prescrição do fundo de direito e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)